Tribunal: TJDFT
Processo: 0712488-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712488-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, MATEUS SALLES DE CASTRO APELADO: MATEUS SALLES DE CASTRO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (Distrito Federal) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 34355249- Pág 1/6 no prazo legal. Após ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília/DF, 2 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora